Tribunal: TJDFT
Processo: 0728571-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE UTILIDADE ANTE AS DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS.
1. O processo de execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título extrajudicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor.
2. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema SNIPER possibilitará a localização de bens que não o foram por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa.
3. Recurso conhecido e não provido.